Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-03.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004703-03.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 034.261.761-30 (RECORRENTE), TAYNA COSTA DE CARVALHO - CPF: 022.348.005-36 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004703-03.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Antônio De Oliveira Neto

Recorrida(s):

Compania Panamena De Aviacion S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA TERCEIROS. PASSAGEM CANCELADA POR SUSPEITA DE FRAUDE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PAGAMENTO REALIZADO COM CARTÃO DA ESPOSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor no dia 27/05/2021

adquiriu dois bilhetes aéreos para sua amiga e filha (Sra. Simone Maria de Souza e a menor Isabella Mattes) viajarem com destino ao México, partindo da Bolívia em 12/06/2021. Argumenta que 10/06/2021 tomou conhecimento que a compra havia sido cancelada, diante do valor reembolsado no cartão.

2. No caso em tela, o cartão que foi utilizado para efetuar a compra que foi cancelada é de titularidade da esposa do Reclamante, Sra. NAYARA OLIVEIRA, conforme se denota das faturas acostadas a inicial. Deste modo, entendo que não há solidariedade entre os co-titulares de conta conjunta quando se tratar de pagamento, emitido exclusivamente por um deles.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Esta claro que o direito aqui pleiteado não se trata da exceção prevista na parte final do art. 18 do CPC. (salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico). Assim, quem deveria propor a demanda é o Sr. Nayara Oliveira e não o autor Antonio de Oliveira Neto. Dessa forma, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. Ainda, conforme jurisprudência: “CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA POSTERIOR DA VIAGEM. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PELA RÉ. PRETENSÃO DE REEMBOLSO TOTAL DA QUANTIA DESPENDIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. COMPRA EFETUADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007271760, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/04/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007271760 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/04/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/04/2018)””

4.
A sentença que reconheceu que o Recorrente é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022